Tribunal: CARF
Processo: 10283.901144/2021-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.901144/2021-42
RESOLUÇÃO
3302-002.857 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMAZONAS ENERGIA S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3302-
002.855, de 25 de julho de 2024, prolatada no julgamento do processo 10283.901365/2020-30,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Francisca Elizabeth Barreto (suplente convocada), Francisca
das Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que indeferiu o pedido de ressarcimento a
título de Contribuição para o PIS, no montante de R$ 10.578.946,01, relativamente ao 3o trimestre
de 2019.
Fl. 13015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.857 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.901144/2021-42
2
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DA EXISTÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA
DOS CRÉDITOS DO CONTRIBUINTE. Hipótese expressa na legislação (art.
156, II do CTN), de extinção do crédito tributário, a compensação, nos
termos em que está definida em lei (art.170 do CTN) só poderá ser
efetivada se os créditos do contribuinte em relação à Fazenda Pública,
vencidos ou vincendos, se revestirem dos atributos de liquidez e certeza.
CANCELAMENTO DE DÉBITOS. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. DCOMP.
COMPETÊNCIA. Compete às DRF controlar os valores relativos à exclusão
de créditos tributários bem como proceder à revisão de ofício de
declarações apresentadas pelo sujeito passivo.
COBRANÇA DE DÉBITOS Estão fora das competências das Delegacias de
Julgamento a apreciação de reclamações quanto à cobrança de débitos
que decorrem da não homologação de compensação, ou ainda de
solicitação de retificação/cancelamento de Dcomp já apreciada.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS. As decisões administrativas
proferidas por Conselhos de Contribuintes não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ, apresentou Recurso
Voluntário solicitando, em síntese, pelo total provimento do seu Recurso, reformando o acórdão
recorrido a fim de convalidar o Pedido de Ressarcimento da Recorrente, tendo em vista que a
origem do direito creditório está devidamente indicada em sua escrituração, sua liquidez é
facilmente confirmada pela documentação carreada aos presentes autos e a vinculação a receitas
de exportação se trata de fato incontroverso e impositivo.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
Fl. 13016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.857 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.901144/2021-42
3
Conforme relatado, o presente processo trata do Despacho Decisório (fls. 03/08)
emitido em 07/05/2021 e que indeferiu o pedido de ressarcimento apresentado
no PER/DCOMP no 19653.55754.290420.1.5.-2410, bem como não homologou a
compensação declarada nos PER/DCOMP no 32804.30484.181019.1.3-0268,
10683.60260.180220.1.3-7665,
31057.05224.190520.1.3-9306,
30628.24577.190520.1.3-0198 e24125.84378.170321.1.3-9705.
Consta, à fl. 08, a razão para o indeferimento:
Pedido de ressarcimento solicitado por pessoa jurídica prestadora de serviço de
natureza cumulativa ou originado em receitas de produtos sujeitos à tributação
monofásica ou substituição tributária (CNAE: 3513-1/00 - COMÉRCIO ATACADISTA
DE ENERGIA ELÉTRICA - CNPJ: 02.341.467/0001-20); PER DEMONSTRA CRÉDITOS
VINCULADOS À EXPORTAÇÃO, MAS A EFD-CONTRIBUIÇÕES NÃO CONTÉM
INFORMAÇÃO
DE
RECEITA
DE
EXPORTAÇÃO
(Recibo
da
EFD:
B47F150CACF06DF9271E4733880D516D6C2DD33A5; Mês/Ano: 04/2019); PER
DEMONSTRA CRÉDITOS VINCULADOS À EXPORTAÇÃO, MAS A EFD-CONTRIBUIÇÕES
NÃO CONTÉM INFORMAÇÃO DE RECEITA DE EXPORTAÇÃO (Recibo da EFD:
FDC7532AAB6F05763E948E19D783BEBA4BE4E0513; Mês/Ano: 05/2019); PER
DEMONSTRA CRÉDITOS VINCULADOS À EXPORTAÇÃO, MAS A EFD-CONTRIBUIÇÕES
NÃO CONTÉM INFORMAÇÃO DE RECEITA DE EXPORTAÇÃO (Recibo da EFD:
6B340E11E9C81DB7BCACFBC871064650768FC7D63; Mês/Ano: 06/2019)
O recorrente apresenta as seguintes alegações contra o Despacho Decisório,
verbis:
A Recorrente tem como atividade principal a distribuição de energia elétrica para
todo o Estado do Amazonas, o que inclui Municípios integrantes da Zona Franca de
Manaus (“ZFM”), conforme se infere do seu estatuto social (vide fls. 12/32).
Na consecução de seu objeto social, que consiste na comercialização de energia
elétrica, como dito acima, a Recorrente apura créditos e débitos relativos a tributos
federais, sendo, a um só tempo, credora e devedora do Fisco Federal.
(...)
Desta forma, tendo em vista o acúmulo de créditos decorrentes de receitas de
exportação – conforme será adiante especificado –, em 29/04/2020, a Recorrente
transmitiu o Pedido de Ressarcimento no 19653.55754.290420.1.5.18-2410, por
meio do qual apontou a existência de saldo credor no montante de
R$10.039.395,34 (dez milhões, trinta e nove mil, trezentos e noventa e cinco reais e
trinta e quatro centavos).
(...)
Somente em 08/05/2021, a Recorrente tomou ciência do Despacho Decisório no
3066552 (fls. 2/7), emitido em 07/05/2021, no qual a autoridade fiscal afirma que
as compensações não foram homologadas, pois o Pedido de Ressarcimento
demonstra créditos vinculados à Exportação, mas a EFD-Contribuições não contém
informação de receita de exportação.
(...)
3. DAS RAZÕES PARA REFORMA DA DECISÃO
Fl. 13017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.857 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.901144/2021-42
4
3.1. A EFETIVA EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS LANÇADOS NA EFD DE ABRIL A JUNHO
DE 2019
Inicialmente, cumpre salientar que o Despacho Decisório do caso em tela se limita
a apontar que inexistiria na documentação fiscal da Recorrente (EFD Contribuições)
informações sobre receitas de exportação, rememore-se:
(...)
3.2. A CORRETA ESCRITURAÇÃO E VINCULAÇÃO DOS CRÉDITOS DA RECORRENTE.
No presente caso, rememore-se que, o crédito em questão está registrado nas
EFD’s da Recorrente dos meses de abril a junho de 2019.
(...)
Ademais, registre-se a memória de cálculo da apuração mensal dos créditos do PIS
e da COFINS, referentes ao período abril a junho de 2019, que evidencia os valores
apurados e declarados pela Recorrente em sua escrituração fiscal:
(...)
O quadro acima demonstra a proporção do faturamento da Recorrente
correspondente a receitas de exportação (vendas na Zona Franca de Manaus) e os
créditos vinculados a essas receitas, conforme refletem os Recibos de Entrega das
EFDs do período:
ABRIL 2019
Veja-se que na EFD Contribuições de Abril de 2019 encaminhada pela Recorrente à
Receita
Federal
do
Brasil
-
vide
recibo
B47F150CACF06DF9271E4733880D516D6C2DD33A5 - estão pormenorizadamente
demonstrados os créditos vinculados à exportação, conforme imagens abaixo e EFD
Contribuições de Abril de 2019 anexas (fls. 36/47):
(...)
Conforme se constata no formulário “DEMONSTRAÇÃO DOS CRÉDITOS APURADOS
NO PERÍODO”, que compõe a EFD Contribuições de Abril de 2019, há registrado um
crédito de R$3.510.140,24, o qual foi solicitado no Pedido de Ressarcimento
19653.55754.290420.1.5.18-2410 - no código 301, em “Crédito Vinculado a Receita
de Exportação – Alíquota Básica”.
(...)
Do Demonstrativo acima se constata, sem dificuldades que:
(i) na linha 1 está devidamente informado o Código do tipo de Crédito (301);
(ii) na linha 2 está informada a Base de Cálculo do Crédito em Reais:
R$241.352.437,35; e
(iii) na linha 11 está identificado o Saldo de Crédito a Utilizar em Período Futuros: o
montante de créditos no total de R$3.510.140,24 (três milhões, quinhentos e dez
mil, cento e quarenta reais e vinte e quatro centavos); referente abril de 2019, e
assim sucessivamente para todos os demais meses desse processo.
(...)
Fl. 13018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.857 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.901144/2021-42
5
Dessa forma, verifica-se que as informações acerca dos créditos vinculados às
receitas das operações equiparadas a exportações pela Amazonas Energia S.A estão
devidamente escrituradas, sendo insustentável a fundamentação que lastreou o
Despacho Decisório no sentido de que a EFD- Contribuições não contém
informação de receita de exportação.
Registre-se, oportunamente, que a suposta ausência de informação sobre receitas
de exportação foi o único fundamento utilizado para o indeferimento dos
PER/DCOMPs em questão.
Já por ocasião da apreciação da Manifestação de Inconformidade, conforme
narrado acima, a autoridade julgadora veio a fundamentar a manutenção da não
homologação das compensações na perspectiva de que seria incabível considerar
exportação uma operação que envolva empresas e pessoas físicas localizadas
dentro da área da Zona Franca de Manaus (...).
Tanto a fundamentação da DRF de ausência da escrituração dos créditos nas EFDs,
quanto a da DRJ de que as operações de distribuição/comercialização de energia
elétrica dentro da ZFM não são equiparadas à exportação, SÃO INSUSTENTÁVEIS.
(...)
Importa esclarecer, oportunamente, que a compensação promovida pela
Recorrente não se refere ao PIS e à COFINS indevidamente recolhidos no passado,
o que só poderá pleitear após o trânsito em julgado de sua ação. Os créditos
compensados se referem àqueles apurados dentro da sistemática não-cumulativa
das Contribuições em questão, conforme permissivo do art. 3o, da Lei no
10.627/2002, tendo em vista que parte das saídas subsequentes é desonerada dos
tributos em questão por serem equiparadas à exportação.
(...)
Ressalte-se, ademais, que a controvérsia instaurada pela DRJ no presente caso –
desoneração do PIS e da COFINS das vendas internas na ZFM -, já foi objeto de
análise específica pela 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (“CSRF”)
que, à unanimidade, reconheceu a desoneração em voga também para as vendas
internas na ZFM, tendo em vista que igualmente se trata de uma venda de
produtos e serviços para empresa situada na ZFM, ainda que a origem (empresa
que fornece o produto ou serviço) esteja localizada na mesma região. Vejamos:
(...)
Tem-se, portanto, que parte fundamental da matéria discutida nestes autos já se
encontra totalmente pacificada na esfera administrativa e judicial, sendo
absolutamente insustentável e inadequada a alegação formulada na decisão
recorrida no sentido de que as vendas internas na Zona Franca de Manaus não
seriam equiparadas à exportação.
(...)
Conclui-se, portanto, que o direito creditório indicado nas DCOMPs objeto do
presente feito é inequívoco, não restando qualquer dúvida a respeito da
adequação de sua escrituração ou da natureza das receitas às quais se vincula.
Fl. 13019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.857 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.901144/2021-42
6
Por fim, também não assiste razão à autoridade julgadora quando,
inadvertidamente, afirma que ainda que o contribuinte possua o crédito, vinculado
as vendas efetuadas para pessoas jurídicas e pessoas físicas localizadas na ZFM ele
somente estaria autorizado a utilizá-lo para abater o valor devido das próprias
contribuições.
No particular, a decisão recorrida sustenta que estaria vedada a possibilidade de
ressarcimento em espécie e de compensação com outros tributos ou contribuições
dos créditos apurados na forma dos arts. 3* das Leis n*s 10.637/2002 e
10.833/2003.
A alegação acima é absurda porque a utilização dos referidos créditos para
compensação de outros tributos administrados pela Receita Federal do Brasil
decorre de expressa autorização legislativa.
(...)
Comprovada a existência do crédito apontado pela Recorrente e a total adequação
de sua escrituração e apuração, cumpre também demonstrar a inexistência do
débito declarado nas compensações em voga.
Analisando os autos, verifico que o contribuinte anexou documentos que, à
princípio, parecem comprovar que a EFD-contribuições contém informação de
receita de exportação, em especial pela utilização do “Código do Tipo de Crédito”
no 301. A decisão do colegiado a quo limita-se a reproduzir o fundamento do
Despacho Decisório, sem informar por qual razão os documentos juntados não
se prestariam a fazer a comprovação solicitada pelo Fisco sobre a devida
escrituração das receitas de exportação.
Quanto à possibilidade de que as vendas internas na Zona Franca de Manaus
sejam equiparadas à exportação, devo destacar que a Solução de Consulta COSIT
no 41, de 15/02/2023, interpretou a legislação no seguinte sentido:
ZONA FRANCA DE MANAUS. VENDAS INTERNAS. GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.
NATUREZA JURÍDICA.
Desde que o destino final seja a Zona Franca de Manaus, a Contribuição para o
PIS/Pasep não incide sobre a receita decorrente da venda interna de energia
elétrica de origem nacional realizada por empresa geradora de energia localizada
na ZFM destinada a pessoa jurídica também ali estabelecida, qualificada como
concessionária de distribuição.
A SC acima transcrita está em consonância com o entendimento do STJ, conforme
os seguintes precedentes:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ICMS. PIS.
MERCADORIAS DESTINADAS À ZONA FRANCA DE MANAUS. EQUIPARAÇÃO À
EXPORTAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DOS REFERIDOS TRIBUTOS. OPERAÇÃO DE VENDA
REALIZADA POR EMPRESA SEDIADA NA PRÓPRIA ZONA FRANCA À EMPRESA
SITUADA NA MESMA LOCALIDADE. PARTICULARIDADE QUE NÃO DESCONFIGURA A
INEXIGIBILIDADE DAS EXAÇÕES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
[...]
Fl. 13020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.857 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.901144/2021-42
7
II. Na forma da jurisprudência, "As operações com mercadorias destinadas à Zona
Franca de Manaus são equiparadas à exportação para efeitos fiscais, conforme
disposto no art. 4o do Decreto-Lei 288/67, de modo que sobre elas não incidem as
contribuições ao PIS e à Cofins. Precedentes do STJ. O benefício fiscal também
alcança as empresas sediadas na própria Zona Franca de Manaus que vendem seus
produtos para outras na mesma localidade. Interpretação calcada nas finalidades
que presidiram a criação da Zona Franca, estampadas no próprio DL 288/67, e na
observância irrestrita dos princípios constitucionais que impõem o combate às
desigualdades sócio-regionais" (STJ, REsp 1.276.540/AM, Rel. Ministro CASTRO
MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/03/2012). Em igual sentido: AgInt no AREsp
874.887/AM, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de
10/08/2016. [...]
(AgInt no AREsp 944.269/AM, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 07/10/2016)
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DESONERAÇÃO DO PIS E DA COFINS. PRODUTOS DESTINADOS À ZONA
FRANCA DE MANAUS. EMPRESAS QUE VENDEM PRODUTOS PARA OUTRAS NA
MESMA LOCALIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA.
CABIMENTO.
À luz da interpretação conferida por esta Corte ao Decreto-Lei n. 288/1967, a
venda de mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus equivale à exportação
de produto brasileiro para o estrangeiro, em termos de efeitos fiscais, não
incidindo sobre tais receitas a contribuição social do PIS nem da COFINS. "O
benefício fiscal também alcança as empresas sediadas na própria Zona Franca de
Manaus que vendem seus produtos para outras na mesma localidade.
Interpretação calcada nas finalidades que presidiram a criação da Zona Franca,
estampadas no próprio DL 288/67, e na observância irrestrita dos princípios
constitucionais que impõem o combate às desigualdades sócio-regionais" (REsp
1276540/AM, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 05/03/2012). [...]
(AgInt no AREsp 691.708/AM, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 13/09/2016, DJe 06/10/2016)
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. VENDAS REALIZADAS À ZONA FRANCA DE MANAUS.
DECRETO-LEI 288/67. ISENÇÃO. SÚMULA 568/STJ
1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a venda de mercadorias para
empresas situadas na Zona Franca de Manaus equivale à exportação de produto
brasileiro para o estrangeiro, em termos de efeitos fiscais, segundo interpretação
do Decreto-lei 288/67, não incidindo a contribuição social do PIS nem da Cofins
sobre tais receitas.
2. O benefício de isenção das referidas contribuições alcança, portanto, receitas
oriundas de vendas efetuadas por empresa sediada na Zona Franca de Manaus a
empresas situadas na mesma região. [...]
(AgInt no AREsp 874.887/AM, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 10/08/2016)
Fl. 13021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.857 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.901144/2021-42
8
Nesse contexto, e considerando que, em razão da alegação sobre a não
escrituração destas receitas, o mérito sequer foi examinado, voto por converter o
julgamento do recurso em diligência, para que a Unidade Preparadora da
Secretaria da Receita Federal:
(i) verifique se a EFD-Contribuições do recorrente realmente contém informação
sobre a receita de exportação, conforme alega o recorrente e conforme
documentos juntados às fls. 36/47;
(ii) caso a resposta ao item anterior seja negativa, informe por qual razão os
documentos juntados aos autos pelo contribuinte (em especial aqueles às fls.
36/47) não se prestam a fazer tal comprovação (EFD retificada posteriormente ou
documento inexistente na base do SPED, por exemplo) e juntar aos autos
documentos comprobatórios de que as receitas de exportação não foram
escrituradas;
(iii) caso a EFD-Contribuições contenha informação sobre a receita de exportação,
conforme alega o recorrente, realize a análise de mérito do pedido de
ressarcimento, quantificando o direito creditório do contribuinte, com base nos
documentos já anexados aos autos e em quaisquer outros que a Autoridade Fiscal
entenda necessários, facultada a intimação do contribuinte para prestar novas
informações e documentos;
(iv) efetue a apuração acima solicitada tanto pelo lado dos débitos (considerando
que as vendas de energia elétrica para consumidores fora da Zona Franca de
Manaus não gozam de imunidade, mesmo os que pertencem à área conhecida
como Amazonia Ocidental), quanto pelo lado dos créditos (sob a premissa
estabelecida no REsp no 1.221.170/PR para o conceito de insumo, fazendo o rateio
entre as receitas cumulativas e não cumulativas e tendo em conta o disposto no
art. 17 da Lei 11.033/2004), considerando que este Conselho deve proferir decisões
líquidas;
(v) verifique se o contribuinte realizou, em sua escrituração contábil-fiscal, o
estorno dos créditos pleiteados nos pedidos de ressarcimento, conforme
determina a legislação;
(vi) elabore relatório circunstanciado, com as conclusões do procedimento e
quaisquer outras informações que a Autoridade Fiscal entender relevantes para a
solução da lide.
A Unidade Preparadora da Receita Federal deverá, ainda, providenciar a ciência
do contribuinte sobre todos os documentos produzidos nesta diligência,
conferindo-lhe o prazo de 30 dias para sua manifestação e, esgotado este prazo,
encaminhar o presente processo de volta ao CARF para prosseguimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se
assemelham às verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo
paradigma eventualmente citados neste voto.
Fl. 13022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.857 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.901144/2021-42
9
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do recurso em diligência.
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 13023
DF CARF MF
Original